Tribunal: STF
Processo: RE 255967
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Intempestividade do Recurso Extraordinário. 3. Representação
Processual. Parte assistida por mais de um advogado. Publicação em
nome de um deles. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega
provimento